Tribunal: CVM
Processo: IA-2013-18
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 18/2013
Data do julgamento: 08/05/2018

Acusados: Carlos Eduardo Lemos de Carvalho
Guilherme de Souza Coelho Turqueto
Maria José de Souza Coelho
Peter Wilm Rosenfeld
Ricardo Alves de Melo

Ementa: Não convocação de assembleias gerais ordinárias – não elaboração de
demonstrações financeiras da companhia – não envio à CVM das informações
periódicas obrigatórias – não manutenção atualizada do registro da companhia
–Absolvições, advertência e multas pecuniárias.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento
no art. 11, incisos I e II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

Preliminarmente, rejeitar a arguição de prescrição da pretensão punitiva por parte
da CVM interposta pelos acusados Carlos Eduardo de Carvalho e Peter Rosenfeld e,
intempestivamente, por Maria José Coelho.

No mérito, considerando, como atenuantes para a dosimetria das penalidades, a
situação econômico-financeira da Companhia Braspérola à época dos fatos e os
antecedentes dos acusados:

1. Aplicar ao acusado Peter Wim Rosenfeld, respectivamente, na qualidade de
diretor superintendente e de diretor de relações com investidores da Braspérola
Indústria e Comércio S.A., no período de 25.04.2000 a 03.09.2002:

1.1. A penalidade de multa pecuniária no valor de R$40.000,00, por não ter
feito elaborar as demonstrações financeiras da companhia, referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, descumprindo, dessa forma, o disposto
no art. 176 da Lei no 6.404/76 e concorrendo, por conseguinte, para o
descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei; e
Extrato de Sessão de Julgamento 97 (0555717) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 1

1.2. A penalidade de advertência, por não ter mantido atualizado o registro da
companhia, ao não enviar à CVM os formulários IAN e ITR, no período de 31.03.2001
a 03.09.2002, descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 13, I, e 16, IV e
VIII, combinado com o art. 6o da Instrução CVM no 202/93.

2. Aplicar à acusada Maria José de Souza Coelho, na qualidade de membro do
conselho de administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A, no período de
10.07.1998 a 21.02.2005, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$60.000,00, pela não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias
referentes aos exercícios findos em 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e
31.12.2003, em infração ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;

3. Aplicar ao acusado Guilherme de Souza Coelho Turqueto, na qualidade de
membro do conselho de administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no
período de 25.04.2000 a 28.05.2001, a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$30.000,00, pela não convocação e realização das assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e 31.12.2003, em
infração ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;

4. Aplicar ao acusado Carlos Eduardo Lemos de Carvalho, na qualidade de membro
do conselho de administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no período de
25.04.2000 a 28.05.2001, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
15.000,00, pela não convocação e realização da assembleia geral ordinária
referente ao exercício social findo em 31.12.2000, em infração ao disposto nos
artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;

5 . Absolver o acusado Ricardo Alves de Melo, na qualidade de diretor
superintendente da Braspérola Indústria e Comércio S.A., a partir de 03.09.2002, da
imputação de descumprimento do art. 176 da Lei no 6.404/76; e

6 . Absolver o acusado Guilherme de Souza Coelho Turqueto, na qualidade de
diretor de relações com investidores da Braspérola Indústria e Comércio S.A., a
partir de 03.09.2002, da imputação de descumprimento dos artigos 13, I, e 16 da
Instrução CVM no 202/93, combinado com o art. 6o da mesma Instrução.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 29 da Lei no 13.
506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229
do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os seus representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria
Extrato de Sessão de Julgamento 97 (0555717) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 2

Federal Especializada da CVM.

Ao pronunciar o seu voto, o Diretor Gustavo Borba ressalvou o seu posicionamento
quanto à prescrição quinquenal apenas poder ser interrompida uma vez antes da
instauração do processo sancionador – no caso do presente processo, conforme o
item 24 do voto do diretor-relator, a primeira interrupção teria ocorrido em 2003,
dez anos antes da instauração do processo, em 04.09.2013 – mas, como vem
fazendo nos casos julgados após o primeiro precedente em que analisou a questão
(PAS no 12/2013), seguiu o entendimento consolidado do Colegiado da CVM de que
seriam possíveis diversas interrupções da prescrição. Dessa forma, acompanhou o
voto do Relator pela rejeição da preliminar de prescrição da pretensão punitiva por
parte da CVM e, no mérito, acompanhou integralmente o voto do Diretor-Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado
Moreira, Relator, Gustavo Machado Gonzalez e Gustavo Borba, que presidiu a
Sessão.

Ausentes o Diretor Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor,
em 13/07/2018, às 14:46, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba,
Diretor, em 13/07/2018, às 16:17, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 13/07/2018, às 17:18, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0555717 e o código CRC A0DA6C5F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0555717 and the "Código CRC" A0DA6C5F.
Extrato de Sessão de Julgamento 97 (0555717) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 1 de 17

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 18/2013
Reg. Col. no 9212

Acusados:
Peter Wilm Rosenfeld

Ricardo Alves de Melo

Carlos Eduardo Lemos de Carvalho

Guilherme de Souza Coelho Turqueto

Maria José de Souza Coelho

Assunto:
Apurar
eventuais
irregularidades,
inclusive
de
cunho
informacional, por parte de controladores e administradores da
Braspérola Indústria e Comércio S.A. no período de 2000 a 2004.

Diretor Relator:
Henrique Balduino Moreira Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência
de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) em face de Peter Wilm Rosenfeld (“Peter
Rosenfeld”); Ricardo Alves de Melo (“Ricardo Melo”); Carlos Eduardo Lemos de Carvalho
(“Carlos Eduardo de Carvalho”); Guilherme de Souza Coelho Turqueto (“Guilherme Turqueto”);
e Maria José de Souza Coelho (“Maria José Coelho”) – juntos, “Acusados” – que, na qualidade
de administradores da Braspérola Indústria e Comércio S.A. (“Braspérola” ou “Companhia”)
teriam descumprido os artigos 13, I e 16, combinados com o art. 6o, da Instrução CVM no 202, de
06 de dezembro de 1993 (envio de informações periódicas), artigos 132 e 142, IV, da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, (não convocação de assembleia) e art. 176 da mesma Lei
(não elaboração de demonstrações financeiras).
2.
O presente processo teve origem em dois processos administrativos oriundos de
reclamações, PA no RJ2003/2948 e PA n° RJ2003/5888, e no processo que tratou da suspensão
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 2 de 17

do registro de companhia aberta da Braspérola, PA no RJ2004/3197. Os três, em conjunto,
originaram o PA no RJ2006/1077 que, por sua vez, levou ao presente processo.
3.
Em 17.02.2006, no âmbito do PA no RJ2006/1077, a Gerência de Acompanhamento
de Empresas 3 (“GEA-3”), não tendo encontrado suficientes elementos de autoria quanto aos
fatos investigados no PA no RJ2003/2948, originado de reclamação feita a Autarquia por Carlos
Eduardo de Carvalho, propôs a abertura de inquérito administrativo para apurar a eventual
ocorrência de prática de exercício abusivo de poder, prevista no art. 117, “a”, da Lei no 6.404/76,
bem como de atos praticados com desvio de finalidade e quebra de dever de lealdade, previstos
nos artigos 154 e 155 da mesma Lei (fls. 04-09).
4.
Na ocasião, também foi proposta, pela GEA-3, a apuração da responsabilidade dos
Acusados pela não entrega, pela Companhia, de suas informações periódicas e eventuais, em
infração a dispositivos da Instrução CVM no 202/93.
5.
Em 04.09.2013, o Superintendente Geral instaurou Inquérito Administrativo, nos
termos do art. 3o da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, visando à “apuração de
eventuais irregularidades, inclusive de cunho informacional por parte de controladores e
administradores da Braspérola, no período de 2000 a 2004” (fl. 01).

II.
DOS FATOS
II.1.
DA COMPANHIA
6.
Até início dos anos 2000, a Braspérola, companhia fabricante de tecidos, possuía
duas unidades fabris – uma situada na cidade de Cariacica (ES) e outra situada na cidade de
Camaragibe (PE), além de um escritório na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
7.
Na reunião extraordinária do conselho de administração realizada em 22.12.99,
foram discutidos os graves problemas financeiros que a Companhia vinha apresentando, tendo
sido proposto pela presidente do órgão Maria José Coelho o arrendamento de seu parque
industrial, bem como o licenciamento do uso da marca “Braspérola”, decisão que foi aprovada
unanimemente pelos conselheiros (fls. 891-892).
8.
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.04.00, foi aprovada a
modificação do Estatuto Social da Companhia, acrescentando o seguinte texto no seu art. 4o,
alínea “c”: “podendo arrendar suas instalações e equipamentos, e licenciar suas marcas para
terceiros” (fls. 882-885).
9.
Porém, apesar dessas e de outras medidas, em 30.12.03, a Companhia ajuizou pedido
de falência, afirmando ter paralisado suas atividades industriais em setembro de 2001 (fl. 612) e
que, apesar de todos os esforços dos anos anteriores para sanar seus problemas, o acúmulo de
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 3 de 17

prejuízos operacionais e o grande endividamento junto a instituições financeiras a obrigariam a
requerer autofalência (fls. 609-616).
10.
Em 23.03.06, por decisão do Juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
foi declarada a falência da Companhia (fls. 363 a 375). A Acusação apurou que não teria
ocorrido, contudo, prestação de quaisquer informações à CVM ou ao mercado, por parte da
Companhia, acerca da paralisação de suas atividades, alienação de bens, ou outras informações
correlatas.
11.
Segundo o IAN de 1999, era a acionista majoritária da Braspérola a Braspar -
Braspérola Participações Ltda. (“Braspar”), que por sua vez era controlada pela Braslider
Comercial Administradora Ltda. (“Braslider”), sociedade controlada pelo fundador do grupo,
João Lúcio de Souza Coelho, com 64,04% de suas quotas, e por suas filhas, entre elas a acusada
Maria José Coelho. As tabelas a seguir apresentam os principais acionistas que compunham a
estrutura societária da Braspérola (fls. 11 a 15).

Tabela 1: Composição acionária da Braspérola Indústria e Comércio S.A.
Nome/Denominação Social
ON
%
PN
% PN
Total
%
Braspar Braspérola Part. Ltda.
43.931
99,12
3.600
8,63
47.531
53,54
Outros
391
0,88
40.852
91,37
41.243
46,46
Total
44.322
100,00
44.452
100,00
88.774
100,00

Tabela 2: Composição acionária da Braspar Braspérola Participações Ltda.
Nome/Denominação Social
ON
%
PN
%
Total
%
Braslider Comercial Adm. Ltda.
973.473
53,51
0
-
973.473
53,51
Carval Part. e Invest.
527.595
29,00
0
-
527.595
29,00
Texinvest Empreend. Ltda.
318.228
17,49
0
-
318.228
17,49
Total
1.819.296
100,00
0
-
1.819.296
100,00

Total
42.500
100,00
0
-
42.500
100,00

II.2.
DA
RECLAMAÇÃO
DE CARLOS EDUARDO
DE CARVALHO (PROCESSO CVM
RJ2003/2948)
12.
Em 08.04.03, a CVM recebeu correspondência de Carlos Eduardo de Carvalho,
acionista e membro do conselho de administração da Braspérola, na qual argumentava que seus
direitos de acionista minoritário teriam sido violados por atos cometidos pela administração da
Companhia, em especial da presidente do conselho de administração Maria José Coelho, que
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 4 de 17

estaria administrando a sociedade de forma temerária, em prejuízo de sua saúde econômico-
financeira, e colocando em risco a sua continuidade operacional (fls. 3.108-3.111 e 3.140-3.175).
13.
As acusações feitas pelo reclamante englobavam administração temerária, falta de
prestação de informações ao mercado e à CVM, manipulação do conselho de administração,
tentativa de alienação do controle acionário à revelia da CVM, dos acionistas minoritários e dos
credores debenturistas, perda de patrimônio, comprometimento de outras empresas do grupo e
apropriação irregular de receitas de aluguel de imóveis em benefício próprio.
14.
Alegou também ter enviado inúmeras correspondências à Companhia e a Maria José
Coelho, entre 2002 e 2003, sem obter retorno (fls. 3.141-3.145, 3.171-3.175, 3.111).
15.
Inquirida pela SEP (fls. 3.129 e 3.137), a presidente do conselho de administração,
em 23.07.2003 (fls. 3.176-3.182), negou todas as alegações de Carlos Eduardo de Carvalho,
tendo a Companhia declarado, posteriormente, em 05.12.2003 (fls. 3.237-3.239) e 22.12.2003
(fls. 3.242-3.244), que não haveria como ter acesso a sua documentação, pois suas instalações
fabris e administrativas foram ocupadas por funcionários e ex-funcionários, além de terem a
energia elétrica cortada desde meados de 2002.
16.
A seguir, em 27.01.2004, a SEP emitiu análise (fls. 3.264-3.270), concluindo que, em
função das justificativas apresentadas por Maria José Coelho e da situação instalada na
Companhia, que impediria um aprofundamento das investigações, não foi possível comprovar as
alegações de Carlos Eduardo de Carvalho.
17.
Em 17.02.2006, retomando o assunto (fls. 04-09), a SEP propôs que os fatos
investigados no Processo CVM RJ2003/2948 fossem apurados em sede de inquérito
administrativo, que, como relatado acima, foi instaurado em 04.09.2013 (fl. 01).
18.
Antes da instauração, porém, entre junho e julho de 2009, os Acusados e outros ex-
administradores da Braspérola foram instados pela SPS a esclarecer os fatos apontados na
reclamação supracitada (fls. 67 – 126). Ricardo Melo e Guilherme Turqueto não responderam e
Peter Rosenfeld apenas afirmou que renunciou à diretoria da Companhia em 03.09.2002 (fl.
426), conforme ata da reunião do conselho de administração, que anexou juntamente com o
comunicado que fez à CVM desta renúncia, em 19.09.2002 (fls. 434-438).
19.
Maria José Coelho declarou que se tornou presidente do conselho de administração
da Companhia em razão dos problemas de saúde de seu pai, presidente e fundador das empresas
do grupo, tendo tentado reerguer a sociedade, inclusive com a contratação de consultorias
renomadas (fls. 133-139). Rebateu as acusações feitas por Carlos Eduardo de Carvalho,
afirmando que a Carval Participações, empresa da qual o reclamante era acionista majoritário,
participou das reuniões e decisões tomadas para reerguer a Companhia e da contratação de
escritório de advocacia para assessorar o processo de negociação com os credores.
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 5 de 17

20.
Maria José Coelho alegou que não tinha condições de enviar documentos que
comprovassem suas alegações, pois a sede da Companhia teria sido invadida por sindicalistas e
ex-funcionários e uma grande quantidade de documentos estaria lá guardada.
21.
Carlos Eduardo de Carvalho informou ter renunciado ao cargo de conselheiro da
Companhia em 28.05.011, tendo reforçado os termos de sua antiga reclamação e informado os
desdobramentos, nas esferas cível e criminal, de seu litígio com a antiga administração da
Companhia, em especial com Maria José Coelho (fls. 478-487), anexando uma grande
quantidade de documentos, a maioria relativa a processos judiciais (fls. 488-3.080).
22.
Segundo ele, Maria José Coelho “agiu com excesso e abuso de poderes, praticando
uma série de irregularidades, em patente prejuízo aos interesses da sociedade, dos sócios
minoritários e dos credores” (fl. 487).
23.
A Acusação considerou, no entanto, que a apuração da reclamação de Carlos
Eduardo de Carvalho e a eventual responsabilização dos autores das condutas irregulares se
mostraram prejudicadas, pois a maioria dos administradores inquiridos alegou não ter tomado
parte nas decisões e que a Braspérola estava em situação pré-falimentar à época dos fatos, e com
o acesso aos documentos da Companhia impossibilitado, devido à invasão de sua sede por
sindicalistas e ex-funcionários.
24.
Acrescentou que o próprio reclamante não respondeu a todos os questionamentos que
lhe foram feitos, tendo se limitado a enviar uma quantidade enorme de documentos que não
teriam trazido elementos suficientes para a comprovação de suas alegações, além de ter estado
presente como conselheiro nas principais reuniões que decidiram o rumo da Companhia (fls.
219, 382, 3.699-3.701).
25.
Dessa forma, concluiu a SPS que a não constatação da própria existência dos fatos
apontados por Carlos Eduardo de Carvalho inviabilizou a formulação de qualquer acusação
contra os administradores da Companhia.
II.3.
DA RECLAMAÇÃO DE MARCIO COQUEIRO (PROCESSO CVM RJ2003/5888)
26.
Em 20.06.2003, o acionista Marcio Cesar Leal Coqueiro protocolizou nesta CVM
reclamação contra a Braspérola relatando suas tentativas infrutíferas de obter informação junto à
Companhia sobre a localização das ações de sua propriedade. O acionista teria tomado
conhecimento do desaparecimento de suas ações por meio de demonstrativo quando o Banco
Itaú lhe enviou demonstrativo em que o saldo de ações, que antes era de 480 ações preferenciais,
apresentou-se zerado (fls. 3.330-3.331).

1 Conforme RCA de 28.05.01 (fls. 541 e 542).
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 6 de 17

27.
Segundo informações da instituição financeira, suas ações foram entregues à
Companhia, em função da rescisão do contrato de prestação de serviço de ações escriturais que
mantinham.
28.
A Gerência de Orientação aos Investidores – 1 (GOI-1) inquiriu a Companhia e a
presidente do conselho de administração sobre as ações de propriedade do acionista, não tendo
recebido qualquer resposta (fls. 3.341-3.348). Da mesma forma, tentativas de contato posteriores
do acionista restaram-se inócuas (fls. 3.378 e 3.383).
29.
Conforme já relatado, após ser inquirida pela SEP a Companhia declarou, em
05.12.2003 (fls. 3.237-3.239) e 22.12.2003 (fls. 3.242-3.244), que suas instalações fabris e
administrativas haviam sido ocupadas por funcionários e ex-funcionários e estavam com a
energia elétrica cortada desde meados de 2002, o que não permitia o acesso a qualquer
documentação.
30.
Assim, consignou a Superintendência em sua análise de 27.01.2004, repetindo a
afirmação na proposta de abertura de inquérito administrativo de 17.02.2006 (fl. 5), que “a
ausência prolongada de informações, acrescida do corte de luz e da invasão das instalações
fabris e administrativas da companhia,” impediram a SEP de “oferecer qualquer resposta ao
acionista Marcio Cesar Leal Coqueiro, relativa à localização de suas ações” (fl. 3.269).
31.
A SPS, no curso do inquérito, entrou em contato com o síndico da massa falida da
Braspérola que, por email (fl. 3.727), enviou uma lista de documentos que estavam sob sua
guarda. No entanto, tal lista não continha registro de informação de custódia de ações ou
qualquer outra informação que pudesse ajudar a localizar as ações do reclamante, não logrando
êxito, assim, a apuração das eventuais irregularidades e não tendo sido possível formular
qualquer acusação contra a Companhia ou seus administradores, dada a ausências de elementos
suficientes para tanto.
II.4.
DA NÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E DA NÃO
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS
32.
Conforme apurado pela SEP e confirmado pela Acusação, a última informação
periódica apresentada pela Companhia, entre as relacionadas no art. 16 da ICVM 202, foram as
informações trimestrais (“ITR”) de 30.09.2000, entregues em 13.07.2001 (fl. 3.204). As últimas
informações anuais (“IAN”) datam de 1999.
33.
A Acusação também apurou que também não constam, nos arquivos da CVM,
qualquer informação ou envio de fato relevante que trate de reestruturação da Companhia,
alienação de bens ou paralisação de suas atividades fabris.
34.
A falta de envio de informações periódicas por parte da Braspérola provocou sua
inscrição na relação de companhias inadimplentes divulgada no DOU de 19.05.2004 (fl. 3.402),
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 7 de 17

nos termos da Deliberação CVM no 178/95. Consequentemente, seu registro de companhia
aberta foi suspenso em 27.10.2004 (fl. 3.428) e cancelado em 07.08.2007 (fl. 3.739).
35.
Segundo informações obtidas nos registros desta CVM e nas Atas da Companhia
registradas na JUCEES (fls. 3.661 a 3.713), as seguintes pessoas ocuparam o cargo de diretor de
elações com investidores (“DRI”), entre o ano de 2000 e o dia 27.10.2004, data em que foi
publicada no Diário Oficial da União a notificação da suspensão de registro da Companhia (fl.
3.428):

Tabela 4: Diretores de relações com investidores da Braspérola:
Período
Diretor
Fls.
06.07.1998 a 25.04.2000
A. U. F. F.

25.04.2000 a 03.09.2002
Peter Rosenfeld
3.684- 3.685
03.09.2002 a 27.10.2004
Guilherme Turqueto
3.711 e 3.712

36.
Pela tabela acima, observa-se que no período em que o envio das informações
periódicas cessou, o DRI da Companhia seria Peter Rosenfeld, eleito na RCA de 25.04.2000.
Inquirido pela SPS, ele confirmou ter renunciado ao cargo de diretor superintendente e de
relações com investidores (fls. 3.653-3.654), sendo substituído, naquela mesma data, por Ricardo
Melo, no primeiro cargo, e Guilherme Turqueto, no segundo (fls. 3.711).
37.
O acusado afirmou que “em muitas ocasiões, lembrei à já citada senhora (presidente
do conselho de administração) as obrigações da Braspérola frente à CVM e outras entidades”,
mas que não haveria possibilidade de cumpri-las sem nenhum funcionário para executar os
trabalhos, além de ter informado que “toda a documentação que servia de suporte se encontrava
no Rio de Janeiro, mas sim, no Espírito Santo, onde se localizava a fábrica principal com toda a
administração e respectiva documentação” (fls. 3.653-3.654).
38.
A SPS, por meio do envio de diversos ofícios2, inquiriu Guilherme Turqueto e
Ricardo Melo a esclarecer os fatos, mas não obteve respostas (fls. 79-83, 115-119, 3.649-3.650,
3.658-3.659 e 3.724-3.726).
39.
Peter Rosenfeld e Guilherme Turqueto foram, dessa forma, os responsáveis pela não
manutenção atualizada das informações periódicas da Companhia, nos termos do art. 6o da

2 Fls. 79-83; 115-119; 3.649-3.650; 3.658-3.659; 3.724-3.726.
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 8 de 17

Instrução CVM no 202/933, o primeiro de 31.03.2001 (data de vencimento da primeira
informação não entregue) até 03.09.2002, data de sua renúncia, e o segundo de 03.09.2002 até
27.10.2004, data da suspensão de registro da Braspérola.
40.
Além de não terem sido enviadas as informações periódicas, não há registro de
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios findos em 31.12.2000,
31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003, de forma a atender ao disposto no art. 176 da Lei no
6.404/764, que determina que, ao final de cada exercício social, a diretoria deve elaborar
demonstrações financeiras que exprimam com clareza a situação do patrimônio da Companhia e
as mutações ocorridas no exercício. Para a Acusação, as dificuldades econômicas enfrentadas
pela Companhia não descaracterizariam a infração àquele dispositivo e também o
descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei.5,6
41.
Os responsáveis foram os diretores da Braspérola no período de 2000 a 2003:

Tabela 5: Diretores da Braspérola:
Período
Diretor
Cargo
Fls.
25.04.2000 a 03.09.2002
Peter Rosenfeld
Diretor Superintendente
3.684- 3.685; 3.711-3.712

3 “Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor,
à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades,
bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17).”
4 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se
companhia aberta, demonstração do valor adicionado.”
5 “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger
os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão
monetária do capital social (artigo 167).”
6 “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos
acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a
assuntos incluídos na ordem do dia. § 1o Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter
cópias desses documentos. § 2o A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por
escrito, nas condições previstas no § 3o do artigo 124. § 3o Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos
constantes dos incisos IV e V, serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a
realização da assembleia-geral. § 4o A assembleia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar
sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a
publicação dos documentos antes da realização da assembleia. § 5o A publicação dos anúncios é dispensada quando
os documentos a que se refere este artigo são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária.”
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 9 de 17

03.09.2002 a -
Ricardo Melo
Diretor Superintendente
3.711 e 3.712

42.
Tampouco foram convocadas e realizadas as assembleias gerais ordinárias dos
exercícios findos em 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003, em infração aos artigos
132 e 142, IV7, da Lei no 6.404/76, por parte dos membros do conselho de administração.
43.
A Acusação apontou que, mesmo não tendo sido elaboradas as demonstrações
financeiras, subsistiria o dever dos conselheiros de convocar as assembleias, tendo em vista a
deliberação de outros assuntos de interesse dos acionistas, que não apenas a aprovação das
mesmas.

Tabela 6: Conselheiros de administração da Braspérola:
Período
Diretor
Fls.
28.04.2000 a 28.05.2001
Carlos Eduardo de Carvalho
541- 542, 3.688-3.691
03.09.2002 a -
Guilherme Turqueto
3.711 e 3.712
10.07.1998 até 21.02.2005
Maria José Coelho
145, 896-898

III.
DAS IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES
44.
A Acusação concluiu pelas seguintes imputações aos Acusados:
a) Peter Wilm Rosenfeld:
(i)
na qualidade de diretor de relações com investidores, eleito na RCA
realizada em 25.04.2000 até 03.09.2002, data de sua renúncia, pelo descumprimento
dos artigos 13, inciso I e 16 da Instrução CVM no 202/93, combinado com o art. 6o da
mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da Companhia aberta, ao
não enviar informações periódicas ali exigidas a partir de 31.03.2001 (data de
vencimento da primeira informação não entregue) até 03.09.2002 (data de sua
renúncia);
(ii)
na qualidade de diretor superintendente, eleito na RCA realizada em
25.04.2000 até 03.09.2002, data de sua renúncia, pelo descumprimento do art. 176 da
Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações

7 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou
no caso do artigo 132;”
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 10 de 17

Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001 e,
consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas
nos arts. 132 e 133 da Lei no 6.404/76.

b) Ricardo Alves de Melo:
(i)
na qualidade de Diretor Superintendente, eleito na RCA realizada em
03.09.2002, não havendo notícia de sua renúncia ou destituição, pelo
descumprimento do art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido
prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2002 e 31.12.2003 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento
das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76.

c) Carlos Eduardo Lemos de Carvalho:
(i)
na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito em
28.04.2000, tendo renunciado em 28.05.2001, pelo descumprimento dos artigos 132 e
142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação e realização da AGO
referente ao exercício findo em 31.12.2000.

d) Guilherme de Souza Coelho Turqueto:
(i)
na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito na RCA
realizada em 03.09.2002 , não havendo notícia de sua renúncia ou destituição, pelo
descumprimento dos artigos 13, inciso I e 16 da Instrução CVM no 202/93,
combinado com o art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o
registro da Companhia aberta, ao não enviar informações periódicas ali exigidas a
partir de 03.09.2002 até 27.10.2004;
(ii)
na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na RCA
realizada em 03.09.2002, não havendo notícia de sua renúncia ou destituição, pelo
descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação e
realização das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e
31.12.2003,
e) Maria José de Souza Coelho:
(i)
na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleita na AGE
realizada em 10.07.1998 até 21.02.2005, data de sua renúncia, pelo descumprimento
dos arts. 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação e realização das
AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 a 31.12.2003.
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 11 de 17

IV.
DAS DEFESAS
IV.1.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO
IV.1.1.
Prescrição
45.
A defesa de Carlos Eduardo de Carvalho (fls. 3.821-3.861), apresentada
tempestivamente em 16.05.2014, alegou que a Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, dispõe,
em seu art. 1o, caput,8 ser de cinco anos o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Indireta Federal, visando a apuração de infração à legislação em
vigor, contados a partir da prática do ato.
46.
Declarou ter sido intimado pela CVM a apresentar sua defesa em 15.04.2014, e como
a suposta infração de que foi acusado – não convocação da AGO referente ao exercício findo em
31.12.2001 – teria ocorrido no mês de abril de 2001, a pretensão punitiva da Autarquia já se
encontraria prescrita e, desse modo, não haveria como subsistir qualquer acusação, posto
também que em 28.05.2001 ele teria renunciado expressamente a seu cargo no conselho de
administração da Braspérola (fls. 541-542).
IV.1.2.
Grupo Econômico BRASPAR
47.
Declarou que a Braspérola, no período em que ocorreram os fatos objeto da
Acusação, integrava o grupo econômico Braspar, de cujo conselho de administração ele estaria
afastado desde o ano 2000, tendo em vista sua discordância com os gestores desse grupo.
48.
Tanto o conselho de administração do Braspar, quanto o da Braspérola seriam
presididos por Maria José Coelho, que também seria responsável pela gestão das sociedades.
49.
Carlos Eduardo de Carvalho alegou que, enquanto era membro do conselho de
administração da Braspérola, teriam sido realizadas inúmeras reuniões sem seu prévio
conhecimento sendo que, em algumas atas, apesar de constar seu nome, não constaria a sua
assinatura.
IV.1.3.
Providências Judiciais
50.
Afirmou Carlos Eduardo de Carvalho que, ao verificar que decisões societárias
vinham sendo tomadas sem sua participação ou anuência, ele teria contratado um renomado
escritório de advocacia, a fim de orientar-se em relação às medidas judiciais e/ou administrativas
para obstar e corrigir as irregularidades cometidas pelos administradores.

8 “Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 12 de 17

51.
Decidiu, então, pela propositura de processos na área cível, apresentação de denúncia
junto aos órgãos fiscalizadores – inclusive a CVM – e oferecimento de noticia crime perante as
autoridades policiais.
52.
Aduziu que teria tentado, por diversas formas, judiciais e extrajudiciais, preservar o
patrimônio das empresas e fazer cessar as irregularidades cometidas, tendo ajuizado as medidas
judiciais cabíveis e buscado o provimento jurisdicional efetivo – que não teria ocorrido de forma
adequada em razão da estrutura fraudulenta montada pelos gestores.
IV.1.4.
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
53.
Carlos Eduardo de Carvalho alegou que a competência para convocação e instalação
das AGOs, segundo os artigos 123, 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, apesar de atribuída
originariamente ao conselho de administração ou diretoria, seria concorrente e subsidiária de
qualquer acionista, nos termos do art. 123 da lei.9
54.
Este último dispositivo serviria, segundo o acusado, como difusores da
responsabilização legal e também possuiriam caráter preventivo, na medida em que permitiriam
que a AGO fosse convocada quando verificado seu retardamento.
55.
Acrescentou que, na hipótese de atribuição originária ao conselho de administração,
como órgão colegiado de deliberação, caberia ao membro-presidente, a convocação da AGO
obrigatória, na forma do estatuto social, inexistindo, assim, a sua responsabilidade por essa
convocação.
56.
Concluiu a Defesa pela prescrição da pretensão punitiva com relação à infração
imputada, ou caso se entenda a inocorrência da prescrição, pela exclusão de responsabilidade
tendo em vista que o acusado se encontraria materialmente afastado da gestão empresarial da
Companhia.

9“Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto,
convocar a assembleia-geral. Parágrafo único. A assembleia-geral pode também ser convocada: a) pelo conselho
fiscal, nos casos previstos no número V, do artigo 163; b) por qualquer acionista, quando os administradores
retardarem, por mais de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto; c) por acionistas
que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo
de oito dias, a pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a
serem tratadas; d) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital votante, ou cinco por cento,
no mínimo, dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a
pedido de convocação de assembleia para instalação do conselho fiscal.
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 13 de 17

IV.2.
PETER ROSENFELD
IV.2.1.
Prescrição
57.
Em 23.06.2014, Peter Rosenfeld apresentou defesa tempestiva (fls. 3.862-3.877),
alegando que o presente processo se encontraria prescrito, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no
9.873/99, ou que, alternativamente, teria ocorrido a prescrição intercorrente, disciplinada no §1o
do mesmo artigo.10
58.
De acordo com o acusado, o termo inicial da prescrição punitiva administrativa teria
se dado em 03.09.2002, data de sua renúncia aos cargos que ocupava na diretoria da Braspérola e
que, segundo alega, seria a data em que cessaram os atos aos quais se atribuiu responsabilidade a
ele.
59.
Em 08.04.2003, a partir das denúncias de Carlos Eduardo de Carvalho, a CVM
iniciou as investigações relacionadas à Braspérola, no âmbito do Processo PAS CVM
RJ2003/2948. Porém, apesar da notícia de supostas irregularidades ter chegado à CVM em data
anterior, apenas em 17.02.2006 foi elaborada proposta a abertura de Inquérito (fls. 04-09), sendo
que a abertura de fato teria ocorrido apenas em 04.09.2013 (fl. 01).
60.
Assim, concluiu Peter Rosenfeld que, levando-se em consideração o prazo
quinquenal dado pelo art. 1o, caput, da Lei no 9.873/99, a pretensão punitiva da CVM teria se
encerrado em 02.09.2007, ou seja, cinco anos após a sua supracitada renúncia aos cargos que
ocupava.
61.
Aduziu que, mesmo em caso de se não cogitar a ocorrência de prescrição ordinária,
haveria de se considerar a hipótese de prescrição intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99, pois o presente processo já perduraria por mais de 10 anos contados até a
apresentação de sua defesa, isto se forem considerados todos os processos correlatos, visto que o
inquérito administrativo foi iniciado apenas em 2013.
62.
Ainda que a CVM considerasse que a mera proposta de abertura de inquérito, feita
em 17.02.2006, pudesse interromper a prescrição, em relação ao defendente, a prescrição
intercorrente operaria, haja vista o fato de terem transcorrido mais de três anos entre o fato
apontado pela CVM como causa interruptiva de prescrição e a notificação do defendente em
24.06.2009 (fls. 79-83).
63.
Segundo Peter Rosenfeld, a proposta de abertura de inquérito administrativo não
poderia se confundir com ato inequívoco que envolvesse apuração do fato, previsto no inciso II

10 “§1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 14 de 17

do art. 2o da Lei no 9.873/99,11 uma vez que a proposta, nesse caso, seria apenas a possibilidade
de se instaurar uma persecução administrativa. Só poderia ser interpretada como ato inequívoco
a instauração de fato do processo administrativo que, com a abertura do inquérito administrativo,
instaurado pela PORTARIA/CVM/SGE no 220, de 04.09.2013, acarretaria ato inequívoco de
apuração de fato.
64.
A mera possibilidade de se iniciar um processo, segundo o acusado, não poderia se
confundir com ato inequívoco na apuração de um fato. Também não se poderia ficar “a mercê”
do ente administrativo em sua compreensão de um dispositivo legal que dá margem para mais de
uma interpretação.
65.
Defende, assim, que passados vários anos da ocorrência dos fatos, a imposição de um
processo administrativo mostra-se totalmente prejudicial ao acusado, pois este sequer possui
qualquer prova mais robusta, face ao enorme interregno de tempo. Ademais, já seria sólida a
orientação jurisprudencial que trouxe a figura da prescrição intercorrente para os processos
administrativos, uma vez que as autoridades públicas deteriam poder mais arbitrário de atuação
nos feitos, dado que funcionam como parte e juiz.
IV.2.2.
Inexigibilidade de Conduta Diversa
66.
Peter Rosenfeld defende que vários seriam os fatores a demonstrar que, frente a toda
situação em que se encontrava a Braspérola, ele se encontrava impossibilitado de prestar
informações relativas aos balanços anuais e trimestrais à CVM.
67.
Segundo o acusado, a Companhia há muito tempo não vinha apresentando boa
situação financeira, circunstância que teria começado a se evidenciar em meados de 1995,
conforme atestaria o parecer da empresa de auditoria independente Arthur Andersen S/C,
relativo às demonstrações financeiras da Braspérola de 31.12.1998, em que se afirma que a partir
do exercício de 1995 a sociedade vinha apresentando prejuízos recorrentes e aumento em seu
nível de endividamento (fls. 3.182-3.184).
68.
Nesse sentido, Peter Rosenfeld afirmou que, por orientação da empresa de auditoria,
a Braspérola arrendou seu parque industrial e o uso de sua marca por terceiros – medidas que
foram propostas pelo conselho de administração e aprovadas na ata de AGE de 22.12.1999 (fls.
382-383).
69.
O acusado declarou que somente assumiu o cargo de Diretor Superintendente da
Companhia, em 28.04.2000 (fl. 146), por que foi pressionado pelo conselho de administração e

11 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado,
inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão
condenatória recorrível.
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 15 de 17

pela então presidente, Maria José Coelho, e que o cargo não passava de mera função
administrativa, pois ele não teria nenhum poder de deliberar sobre qualquer assunto.
70.
Alegou, também, que desde que assumiu a referida diretoria teria alertado a
presidente das responsabilidades da Braspérola para com a CVM, dentre elas, a de encaminhar
ITRs e IAN. Não haveria, porém, um funcionário sequer para executar os balancetes
patrimoniais, relatórios e demais documentos pertinentes a serem encaminhados à CVM, pois
toda a documentação para isso se encontrava na sede da Braspérola, no Espírito Santo, e não no
Rio de Janeiro.
71.
Defendeu que, nos termos do art. 29 do estatuto social da Companhia, a referida
obrigação caberia à presidente do conselho, Maria José Coelho.12
72.
Peter Rosenfeld concluiu dizendo que teria se configurado a inexigibilidade de
conduta diversa, pois, por circunstâncias totalmente alheias à sua vontade, teria havido real
impossibilidade de executar as disposições contidas na Instrução CVM 202/93, já que não havia
funcionários e documentos na empresa que viabilizassem esse atendimento. Assim, segundo
todas as informações até aqui prestadas, não haveria possibilidade de ele tomar outra medida em
face das peculiaridades que obstaculizaram o exercício no cargo de diretor superintendente. Este
teria sido, segundo alega, o principal motivo que levou o defendente a renunciar ao cargo em
setembro de 2002.
IV.2.3.
Regime de Responsabilidade
73.
Pela leitura do art. 158, caput, da Lei 6404/76, a responsabilidade pessoal do
administrador da sociedade não seria regra, mas sim exceção, só podendo este ser
responsabilizado caso incidisse em uma das hipóteses listadas nos incisos I e II do dispositivo. 13
74.
Nesse sentido, não haveria, no âmbito do direito societário, a responsabilidade
objetiva, tendo em vista que só responderiam os sócios, administradores e controladores caso
fosse comprovada a culpa latu sensu em casos como abuso de poder, desvio de finalidades
essenciais, uso em próprio beneficio, dentro outros.
75.
Porém, segundo afirma, a imputação de responsabilidade feita pela CVM não teria
levado em consideração as circunstâncias do caso concreto e sim somente o fato de o defendente
ocupar uma função sob o título de diretor, em figuração de responsabilidade de caráter objetivo.

12 Na verdade, o art. 29 do estatuto social da Braspérola elenca as competências do diretor presidente da Companhia,
estando, entre elas, na alínea “c”, a de supervisionar os trabalhos de contabilidade, “imprimindo-lhes orientação
adequada” (fl. 910). A competência do presidente do conselho é tratada no art. 24, entre elas, na alínea “b”, a de
“convocar a assembleia geral” (fl. 908).
13 “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e
em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I -
dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto.”
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 16 de 17

76.
Acrescentou que ele não se inseriria nessa figura, pois sua posição dentro da
Companhia era apenas administrativa, não tendo ele poder de gestão.
77.
Não caberia a uma Instrução criar um tipo objetivo de responsabilidade, o que feriria
o Princípio da Legalidade. Só se puniria administrador, uma vez constatada sua responsabilidade
subjetiva.
78.
Acrescentou que ele teria sido noticiado à Autarquia que o Poder Judiciário afastou o
defendente do polo passivo de várias execuções fiscais e trabalhistas (fls. 3653-3654), pelos
motivos aqui expostos. Em todos os casos, teria ficado constatado que, além de não haver
possibilidade de o defendente atender às disposições da CVM, não existiria resquício de culpa na
gestão do cargo.
IV.3.
MARIA JOSÉ COELHO
79.
Maria José Coelho apresentou defesa intempestiva em 10.07.2014 (fls.3.881-3.892),
pois o prazo havia expirado em 24.06.2014, conforme atestou o MEMO/CCP/No291/2014 (fl.
3.893).
80.
A acusada alegou, basicamente, que não se poderia admitir acusação contra ela, pois
os fatos já estariam prescritos, baseando-se, para isso, no entanto, em legislação, doutrina e
jurisprudência anteriores à vigência da Lei no 9.873/99, que regula, atualmente, a prescrição nos
processos administrativos sancionadores.
81.
Nesse sentido, afirmou que seria consensual, não apenas entre teóricos, mas também
na própria prática do Direito, a tese de prescrição da punibilidade para as infrações
administrativas por meio da utilização análoga da Lei no 6.838/80, que dispõe sobre o prazo
prescricional para a punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar.14
82.
Aduziu que o princípio da tipicidade exigiria que os fatos declarados e provados em
procedimento administrativo disciplinar específico se encontrassem descritos ex ante em uma
norma sancionadora, para poder haver devida investigação, e que o Estado de Direito exigiria
que a previsão de infrações e sanções estivessem devidamente estipuladas na lei, sendo que a
tipicidade requereria a precisa definição da conduta em texto legal com a consequente
penalidade.

14 Lei no 6.838/80 - “Art 1o A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de
órgão em que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do fato respectivo. Art 2o
O conhecimento expresso ou a notificação feita diretamente ao profissional faltoso interrompe o prazo prescricional
de que trata o artigo anterior. Parágrafo único. O conhecimento expresso ou a notificação de que trata este artigo
ensejará defesa escrita ou a termo, a partir de quando recomeçará a fluir novo prazo prescricional. Art 3o Todo
processo disciplinar paralisado há mais de 3 (três) anos pendente de despacho ou julgamento, será
arquivado ex offício , ou a requerimento da parte interessada.”

Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 17 de 17

83.
Segundo a defesa, ser vítima de acusação baseada em posição jurídica ainda não
estabilizada pelo órgão administrativo competente atingiria o status dignitatis do administrador,
acrescentando que os atos administrativos, discricionários ou não, deveriam preservar o princípio
da dignidade da pessoa humana em todos os seus sentidos e formas, para que não ocorressem
abusos intoleráveis do Poder Público, entre eles o do presente caso, que apenaria a defendente
por fato prescrito.
IV.4.
DEMAIS ACUSADOS
84.
Os acusados Ricardo Alves de Melo e Guilherme de Souza Coelho Turqueto, após
duas tentativas de intimação pelos Correios, foram intimados por Edital, mas não apresentaram
Defesa até o presente momento, (fls. 3.790-3.791).
É o relatório.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
Relatório de Julgamento (2088559) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 1 de 17

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 18/2013
Reg. Col. no 9212

Acusados:
Peter Wilm Rosenfeld

Ricardo Alves de Melo

Carlos Eduardo Lemos de Carvalho

Guilherme de Souza Coelho Turqueto

Maria José de Souza Coelho

Assunto:
Apurar
eventuais
irregularidades,
inclusive
de
cunho
informacional, por parte de controladores e administradores da
Braspérola Indústria e Comércio S.A. no período de 2000 a 2004.

Diretor Relator:
Henrique Balduino Moreira Machado

VOTO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência
de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) contra administradores da Braspérola
Indústria e Comércio S.A. (“Braspérola” ou “Companhia”), por supostas irregularidades
comentidas entre o exercício encerrado em 31.12.2000 e o dia 27.10.2004, data em que foi
suspenso o registro da Companhia (fl. 3.428), cuja falência foi decretada em 23.03.2006 (fls. 363
a 375).
2.
Foram acusados os conselheiros de administração Maria José de Souza Coelho
(“Maria José Coelho”), Carlos Eduardo Lemos de Carvalho (“Carlos Eduardo de Carvalho”) e
Guilherme de Souza Coelho Turqueto (“Guilherme Turqueto”), por infração aos artigos 1321 e

1 “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 2 de 17

142, IV,2 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a primeira, pela não convocação das
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000, 31.12.2001,
31.12.2002 e 31.12.2003, o segundo, pela mesma omissão, referente ao exercício social findo em
31.12.2000, e, o terceiro, quanto aos exercícios findos 31.12.2002 e 31.12.2003.
3.
Peter Wilm Rosenfeld (“Peter Rosenfeld”) e Ricardo Alves de Melo (“Ricardo
Melo”), ambos na qualidade de diretores superintendentes, foram acusados de infração ao art.
176 da Lei no 6.404/76,3 o primeiro, pela não elaboração das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, e, o segundo, pela mesma
omissão, referente aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e 31.12.2003, tendo ambos, por
isso, também concorrido para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 1334
da mesma Lei.
4.
Peter Rosenfeld e Guilherme Turqueto, desta feita na qualidade de diretores de
relações com investidores, foram acusados de infração aos artigos 13, I, e 16,5, 6 combinados com

os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão
monetária do capital social (artigo 167).”
2 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou
no caso do artigo 132;”
3 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se
companhia aberta, demonstração do valor adicionado.”
4 “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos
acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a
assuntos incluídos na ordem do dia. § 1o Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter
cópias desses documentos. § 2o A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por
escrito, nas condições previstas no § 3o do artigo 124. § 3o Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos
constantes dos incisos IV e V, serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a
realização da assembleia-geral. § 4o A assembleia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar
sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a
publicação dos documentos antes da realização da assembleia. § 5o A publicação dos anúncios é dispensada quando
os documentos a que se refere este artigo são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária.”
5 “Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram
mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais
previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados;”
6 “Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas,
nos prazos especificados:
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da
administração e do parecer do auditor independente:
a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 3 de 17

o art. 6o,7 todos da Instrução CVM no 202, de 06 de dezembro de 1993, por não enviarem à CVM
as informações periódicas da Companhia e, dessa forma, não manterem atualizado o seu registro,
o primeiro, no período de 31.03.2001 (data de vencimento da primeira informação não entregue)
até 03.09.2002 (data de sua renúncia), e o segundo entre 03.09.2002, data de sua eleição, e
27.10.2004, data da suspensão de registro da Braspérola.
5.
Além das irregularidades supraindicadas, que, na origem, foram identificadas pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) no processo de suspensão de registro da
Companhia (fls. 6, 9 e 3.269), a SPS também apurou denúncia trazida pelo acusado Carlos
Eduardo de Carvalho, envolvendo suposta prática de exercício abusivo de poder, atos praticados
com desvio de finalidade e quebra de dever de lealdade.
6.
Durante a fase de inquérito, no entanto, conforme descrito no Relatório que
acompanha esse Voto, não se logrou comprovar a própria existência dos fatos apontados pelo
denunciante, o que impediu a formulação de qualquer acusação sobre eles. De acordo com a
SPS, a maioria dos administradores por ela inquiridos alegou não ter tomado parte nas decisões
supostamente irregulares e, além disso, a Braspérola estava em situação pré-falimentar à época
dos fatos, com o acesso aos documentos da Companhia impossibilitado, devido à invasão de sua
sede por sindicalistas e ex-funcionários (fls. 3.752 e 3.758).
7.
No curso do inquérito, a SPS também deu seguimento a outra apuração iniciada pela
SEP, sobre reclamação de acionista da Braspérola quanto a desaparecimento de suas ações, que

b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer
em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso.
II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste
artigo;
III - edital de convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
IV - formulário de Informações Anuais – IAN:
a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou
b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembleia geral ordinária anual, se este prazo
findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso.
V - sumário das decisões tomadas na assembleia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;
VI - ata da assembleia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua
publicação, se esta já tiver ocorrido;
VII - fac-símile dos certificados dos valores mobiliários emitidos pela companhia, se tiver havido alteração nos
enviados anteriormente, até dez dias após a alteração;
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante,
acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor
independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do
exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou
para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.”
7 “Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor,
à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades,
bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17).”
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 4 de 17

estariam sob a custódia da Companhia, mas, ao fim, também concluiu pela ausência de
elementos para a formulação de acusação contra a sociedade ou seus administradores (fl. 3.758).
8.
Portanto, após longo e demorado percurso, iniciado em 2003 com as apurações
iniciais da SEP, restaram as acusações quanto a não convocação de assembleias e a não
elaboração e envio de demonstrações financeiras e informações periódicas, que hoje tramitariam
sob o rito simplificado definido no art. 38-A Deliberação CVM no 538, de 5 de março de 2008,
introduzido pela Deliberações CVM no 775, de 11 de julho de 2017.8
9.
Será enfrentada, primeiramente, a alegação de prescrição arguida pelos três acusados
que apresentaram defesas, Carlos Eduardo de Carvalho, Peter Rosenfeld e Maria José Coelho,
esta última, ressalte-se, intempestivamente, para, em seguida, tratar das questões de emérito.
II.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
10.
Carlos Eduardo de Carvalho e Peter Rosenfeld defendem que, para os atos de que
foram acusados, teria ocorrido a prescrição do prazo de cinco anos, contados a partir da prática
do ato irregular, que a CVM tem para o exercício de sua ação punitiva, nos termos do art. 1o,
caput, da Lei no 9.873/99.9
11.
O primeiro alega que, embora tenha sido intimado a apresentar sua defesa em
15.04.2014, a suposta infração de que foi acusado – não convocação da AGO referente ao
exercício findo em 31.12.2001 – teria ocorrido no mês de abril de 2001 e, além disso, ele
renunciou a seu cargo no conselho de administração da Braspérola em 28.05.2001 (fls. 3.688-
3.691).
12.
Peter Rosenfeld, por sua vez, defende que o termo inicial da prescrição teria se dado
em 03.09.2002, quando renunciou aos cargos que ocupava na diretoria da Braspérola (fls. 3.684-
3.685, 3.711-3.712), o que levaria à data limite de 02.09.2007 para o esgotamento da pretensão
punitiva da CVM.
13.
Segundo ele, a proposta de abertura de inquérito, feita em 17.02.2006 (fls. 04-09),
não interromperia a prescrição quinquenal, pois se trata de mera possibilidade de se iniciar um
processo, que não pode ser confundida com o ato inequívoco de apuração previsto no inciso II do

8 “Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária. § 1o Caso o Superintendente opte por instaurar procedimento único para apurar infração abrangida pelo
Anexo 38-A desta Deliberação, e infração de outra natureza, o processo administrativo sancionador deve observar o
rito ordinário previsto nesta Deliberação. § 2o Os inquéritos administrativos e os seus desdobramentos devem
observar o rito ordinário previsto nesta Deliberação.”
9 “Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 5 de 17

art. 2o da Lei no 9.873/99.10 Acrescenta que não podem os administrados ficar “à mercê” do ente
administrativo em sua compreensão de um dispositivo legal que dá margem para mais de uma
interpretação.
14.
Assim, entende que o referido ato inequívoco de apuração somente teria se
configurado com a abertura do inquérito administrativo, em 04.09.2013 (fl. 01).
15.
Peter Rosenfeld também aduz que, mesmo considerando que a proposta de abertura
de inquérito tivesse interrompido a prescrição quinquenal, teria ocorrido a prescrição
intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei no 9.873/99,11 pois daquela proposta até a sua
notificação para prestar esclarecimentos, datada de 24.06.2009, transcorreram-se mais de três
anos.
16.
Maria José Coelho também alega estarem prescritas as imputações feitas contra ela,
embora sua defesa não tenha se amparado na Lei no 9.873/99, que regula atualmente a matéria,
mas sim na utilização, por analogia, da Lei no 6.838/80, voltada a processos disciplinares de
profissionais liberais e que estabelece os mesmos prazos prescricionais da primeira, de cinco
anos para a pretensão punitiva e de três anos para a prescrição intercorrente.12
17.
Não assiste razão, porém, aos acusados.
18.
Conforme se verá a seguir, à luz de reiterada jurisprudência administrativa e dos atos
processuais documentados nos autos, não ocorreu a prescrição quinquenal do processo e
tampouco a intercorrente. Para isso, cabe esclarecer, primeiramente, face aos argumentos de
defesa, a diferença entre os campos de incidência desses dois tipos de prescrição.
19.
Conforme entendimento que vem prevalecendo neste Colegiado desde a entrada em
vigor da Lei no 9.873/99,13 a prescrição intercorrente, prevista no §1o de seu art. 1o, somente é

10 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado,
inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão
condenatória recorrível.
11 “§1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”
12 Lei no 6.838/80 - “Art 1o A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de
órgão em que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do fato respectivo. Art 2o
O conhecimento expresso ou a notificação feita diretamente ao profissional faltoso interrompe o prazo prescricional
de que trata o artigo anterior. Parágrafo único. O conhecimento expresso ou a notificação de que trata este artigo
ensejará defesa escrita ou a termo, a partir de quando recomeçará a fluir novo prazo prescricional. Art 3o Todo
processo disciplinar paralisado há mais de 3 (três) anos pendente de despacho ou julgamento, será
arquivado ex offício , ou a requerimento da parte interessada.”
13 V. PAS CVM no 22/1994, Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 15.04.2004; PAS CVM
no 11/2002, Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 26.02.2013; PAS CVM no 08/2012, Diretora-Relatora Ana
Novaes, julgado em 16.12.2014; PAS CVM no 23/2010, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado
em 04.11.2014; PAS CVM no RJ2010/3695, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 15.12.2015; PAS CVM no
11/2013, Diretor-Relator Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 30.01.2018.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 6 de 17

aplicável a partir do momento em que estiver instaurado o processo administrativo sancionador,
ou seja, depois da intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do artigo 8o,
§1o, da Deliberação CVM 538.14
20.
Nessa direção, assim esclareceu o Diretor-Relator Luiz Antônio de Sampaio
Campos, em seu voto no PAS CVM n° 22/1994, julgado em 15.04.2004:
“Com efeito, não se aplica a hipótese de prescrição intercorrente antes de haver
a acusação formal, com o estabelecimento do processo administrativo.
Pretender o contrário significaria uma inversão das regras, no sentido de que o
prazo que a lei dá salvo as hipóteses de interrupção naturalmente) para apurar e
acusar, que é de 5 anos, seria reduzido e passaria a ser de 3 anos.
Evidentemente, este prazo, tal é o sistema da lei, somente tem incidência após
formulada a acusação e iniciado o processo, como é da natureza da prescrição
intercorrente.
Antes da intimação dos indiciados, o que se verificou efetivamente foi a
realização de investigações voltadas para a descoberta de eventuais infrações à
legislação que rege o mercado de valores mobiliários, prevalecendo, nesta
hipótese, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no caput do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, aplicável à ‘ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato’.”
21.
Na mesma direção, em manifestação mais recente, este Colegiado decidiu, nos
termos do voto da Diretora Relatora Luciana Dias no PAS CVM no 11/2002, julgado em
26/02/2013, que “até a instauração do processo administrativo propriamente dito – o que
[ocorre] com a intimação dos acusados para apresentar suas defesas, [...] nos termos do art. 8o,
§1o, da Deliberação CVM n.o 538, de 2008 –, a prescrição a que se vincula a CVM no exercício
de seu poder punitivo é a quinquenal, prevista no art. 1o, caput, da Lei n.o 9.873, de 1999”.
22.
Este entendimento vem sendo confirmado pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN, como, por exemplo, no julgamento do Recurso n o 11.411, em
27.01.2015,15 em que prevaleceu o voto do Conselheiro Marcos Martins Davidovich, que por
meio de uma interpretação sistemática e teleológica da Lei no 9.873/99 concluiu que o prazo de
prescrição intercorrente não se aplica antes de instaurado o processo sancionador.16
23.
Logo, antes da instauração do inquérito administrativo pela PORTARIA/CVM/SGE
no 220, de 04.09.2013 (fl. 01), somente transcorria, para a ação punitiva da CVM, o prazo da
prescrição quinquenal, e o que se verifica é que os autos contêm diversos atos inequívocos de

14 “§1o - Considerar-se-á instaurado o processo administrativo com a intimação dos acusados para apresentação de
defesa, nos termos do art. 13 desta Deliberação.”
15 V. Acórdão CRSFN no 11434/15, Recurso no 11.411, 375a Sessão, Conselheiro-Relator Bruno Meyerhof Salama,
julgado em 27.01.2015.
16 Na mesma linha o Acórdão CRSFN no 285/2017, Recurso no 13.600, 403a Sessão, julgado em 27.06.2017, nos
termos do voto do Conselheiro-Relator Flávio Maia Fernandes Dos Santos, que entendeu “não poder haver
prescrição trienal intercorrente antes de instaurado o processo administrativo punitivo.”
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 7 de 17

apuração dos fatos, capazes de interrompê-la em relação aos atos praticados pelos Acusados a
partir do ano de 2000, nos moldes do mencionado inciso II, do art. 2o, da Lei no 9.873/99.
24.
Pode-se citar, primeiramente, quando a investigação tramitava no âmbito da SEP, o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/129/03 (fl. 3.129), de 07.05.2003, e o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
3/305/03 (fls. 3.207-3.208), de 18.08.2003, encaminhados para a Braspérola, na pessoa da
acusada Maria de Souza Coelho, o primeiro solicitando esclarecimentos sobre a reclamação
apresentada por Carlos Eduardo de Carvalho e o segundo questionando a não apresentação das
informações periódicas da Companhia.
25.
A seguir, no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/010/04 (fls. 3.264-3.270), datado de
27.01.2004, a SEP emitiu análise a respeito do que foi apurado em relação às reclamações
recebidas e sobre a falta de atualização do registro da Companhia, e, em 17.02.2006, no
MEMO/CVM/SEP/GEA-3/010/04 (fls. 04-09), propôs a abertura de inquérito administrativo
para apurar os fatos.
26.
A seguir, o processo foi encaminhado para a Superintendência de Fiscalização
Externa – SFI, em 20.02.2006, para a instauração do inquérito administrativo, por despacho do
Superintendente Geral (fl. 02). Entre junho e julho de 2009, a SPS, que sucedeu a SFI, no ano de
2008, na condução de inquéritos administrativos nesta Autarquia, enviou ofícios solicitando
esclarecimentos aos Acusados e a outros ex-administradores da Braspérola (fls. 67 – 126).
27.
Finalmente, em 04.09.2013, o Superintendente Geral instaurou o inquérito
administrativo (fl. 01), tendo a Comissão de Inquérito apresentado seu relatório em 26.03.2014
(fls. 3.740-3.761), após tentar esclarecer os fatos junto aos Acusados e à Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo (fls. 3.647-3.439).
28.
Os Acusados foram, a seguir, intimados a apresentarem suas defesas entre abril e
maio de 2014, quando, então, iniciou-se o processo administrativo propriamente dito.
29.
Todos os atos supramencionados, devidamente documentados nos autos, se
enquadram, portanto, na definição de “ato inequívoco, que importe apuração”, sendo, assim,
interruptivos do prazo prescricional de cinco anos.
30.
Conclui-se, dessa forma, que, apesar de os atos supostamente irregulares remontarem
ao período de 2000 a 2003, os atos de investigação praticados pela SEP e pela SPS, entre 2003 e
2014, ano em que ocorreram as supracitadas intimações dos Acusados, evitaram o transcurso do
prazo fatal de cinco anos e tiveram o condão de interromper a prescrição ordinária do processo.
31.
Em relação às alegações de prescrição intercorrente, o que se observa dos autos é que
desde as intimações dos Acusados e a instauração do processo administrativo, até o presente
julgamento, o processo jamais ficou paralisado por três anos.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 8 de 17

32.
De fato, após a designação da Diretora Luciana Dias como relatora do processo, em
05.08.2014 (fl. 3.880), houve a redistribuição do feito, por sorteio, para o Diretor Gustavo Borba
em 08.09.2015 (fl. 3.894), em função de licença maternidade e término de mandato da relatora,
nos termos do art. 9o da Deliberação CVM no 558 de 12 de novembro de 2008.17
33.
A seguir, em 26.07.2016, nos termos do art. 10 Deliberação CVM 558,18 houve nova
distribuição do processo, desta feita para minha relatoria (fl. 3.899), tendo em vista a minha
nomeação para a substituição da antiga relatora.
34.
Conforme já tive a oportunidade de apontar em meu voto como relator do PAS CVM
no RJ2013/2759, julgado em 20.02.2018, prevalece no Colegiado desta CVM,19 e tem sido
mantido pelo CRSFN,20 o entendimento de que a designação de novo relator, pelo fim de seu
mandato, e a redistribuição ao novo Diretor nomeado, configuram ato de impulsão do processo,
aptos a interromper a prescrição intercorrente, mão se tratado de mera “mudança de mesa”, mas,
sim, encaminhamentos necessários ao desfecho do processo.21
35.
Por esse motivo, rejeito, também, a incidência da prescrição intercorrente e passo
para a análise do mérito.
III.
DO MÉRITO
III.1.
DA NÃO ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
36.
Conforme apontado no Relatório que acompanha este Voto, a partir do exercício
encerrado em 31.12.2000, a Braspérola deixou de elaborar suas demonstrações financeiras
anuais.
37.
Em função disso, Peter Rosenfeld e Ricardo Melo foram acusados, na qualidade de
diretores superintendentes, de infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76 e de terem concorrido para
o descumprimento do disposto nos artigos 132 e 133 da mesma Lei, o primeiro, quanto aos

17 “Art. 9o Quando do desligamento definitivo do Relator, os processos que estejam sob sua relatoria serão grupados
em ordem cronológica, observados os casos de processos conexos, e redistribuídos por sorteio, provisoriamente, em
quantidades iguais, aos demais membros do Colegiado, até a posse do seu sucessor.”
18 “Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese
de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.”
19 V. PAS CVM no 08/2004, Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 06.12.2012; PAS CVM no 02/2011,
Diretor-Relator Gustavo Borba, julgado em 08.12.2015 e PAS CVM no RJ2011/3823, Diretor-Relator Pablo
Renteria, julgado em 09.12.2015.
20 V. Acórdão CRSFN no 411/2016, Recurso no 14.448, 397a Sessão, Conselheiro-Relator Antonio Augusto de Sá
Freire Filho, julgado em 29.11.2016.
21 V., quanto a isso, o voto do Conselheiro Marcos Martins Davidovich no Recurso no 11.411, relativo ao PAS CVM
no 16/2002, iniciado na 371a Sessão e finalizado na 375a Sessão; e da Conselheira Adriana Cristina Dullius Britto no
Recurso no 11.408, relativo ao PAS CVM n. 16/2003, iniciado na 375a Sessão e finalizado na 376a Sessão.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 9 de 17

exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, e, o segundo, relativamente aos exercícios
sociais findos em 31.12.2002 e 31.12.2003.
38.
A Lei no 6.404/76, em seu art. 176, estabelece que a obrigação de elaborar as
demonstrações financeiras anuais, ao final de cada exercício social, compete, indistintamente, a
toda a diretoria. O estatuto social da Braspérola, por sua vez, em sua Seção Terceira (fls. 909-
912), não especificava nenhuma organização interna para o órgão, dizendo genericamente, em
seu art. 20, que competia à diretoria adotar as medidas e providências necessárias ao eficiente e
regular funcionamento da Companhia.
39.
Já o art. 29 do estatuto social, elencava as competências do diretor presidente da
Braspérola, estando, entre elas, na alínea “c”, a de supervisionar os trabalhos de contabilidade,
“imprimindo-lhes orientação adequada”, redação por demais genérica para que se possa atribuir
somente a ele a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras.
40.
Logo, entre os exercícios de 2000 a 2003, tal responsabilidade era dos acusados,
Peter Rosenfeld e Ricardo Melo, e do diretor presidente e fundador da Companhia, João Lúcio
de Souza Coelho, falecido em 15.10.04, únicos diretores a integrar o órgão no período (fls.
3.684- 3.685 e 3.711-3.712), não podendo ser aceita a mera alegação de Peter Rosenfeld, de que
seu cargo não passava de mera função administrativa e de que ele não teria nenhum poder de
deliberar sobre qualquer assunto.
41.
Observo, porém, inicialmente, que há nos autos análises e conclusões da própria área
técnica da CVM que me fazem reconhecer a impossibilidade de elaboração das demonstrações
financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2002 e 31.12.2003.
42.
Com efeito, no curso da apuração, pela SEP, dos fatos apontados nas reclamações
que deram origem ao PA no RJ2003/2948 e ao PA n° RJ2003/5888, a Companhia declarou, em
05.12.2003 (fls. 3.237-3.239) e 22.12.2003 (fls. 3.242-3.244), que desde meados de 2002 não
havia qualquer acesso a sua documentação, pois suas instalações fabris e administrativas haviam
sido ocupadas por funcionários e ex-funcionários e estavam com a energia elétrica cortada.
43.
Essa declaração foi referendada pela SEP, que, em análise de 27.01.2004, assumiu
que “a ausência prolongada de informações, acrescida do corte de luz e da invasão das
instalações fabris e administrativas da companhia,” a impediram de oferecer resposta às
referidas reclamações (fl. 3.269), constatação esta que a Comissão de Inquérito não conseguiu
refutar, tendo concluído pelo arquivamento das acusações relacionadas a elas.
44.
Nesse ponto, relembro que, no julgamento do PAS CVM no RJ2007/4665, em
05.02.2013, administrador acusado pela não elaboração, no prazo legal, das demonstrações
financeiras de companhia aberta, justificou o descumprimento de suas obrigações pelo fato de
que os documentos contábeis encontravam-se indisponíveis por determinação judicial, devido a
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 10 de 17

falência de determinada controlada, e que, por essa razão, a prestação de informações ter-se-ia
tornado inexigível.
45.
A Diretora-Relatora Luciana Dias, no entanto, não aceitou a alegação, por não ter o
acusado apresentado qualquer comprovação fática ou documental da indisponibilidade dos
documentos e nem comprovado que os documentos necessários à laboração das demonstrações
financeiras da controladora estavam entre os objetos arrecadados na controlada.
46.
No caso em apreço, no entanto, a própria CVM reconheceu que, a partir de meados
de 2002, não era mais possível acessar as instalações e documentos da principal unidade fabril da
Companhia.
47.
Na medida em que também não há nos autos qualquer elemento que ao menos avente
a possibilidade de que as demonstrações financeiras pudessem ser elaboradas sem essa
documentação, não há como sancionar os responsáveis por sua não elaboração a partir daquele
período, por se tratar de se hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.
48.
Voto, assim, pela absolvição de Ricardo Melo da acusação de infração aos artigos
132, 133 e 176 da Lei no 6.404/76, pela não elaboração das demonstrações financeiras da
Braspérola relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2002 e 31.12.2003.
49.
Em relação à responsabilidade pela não elaboração das demonstrações financeiras
dos exercícios findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, Peter Rosenfeld alegou em sua defesa que a
situação financeira da Companhia vinha se agravando desde 1995, conforme parecer da empresa
de auditoria independente Arthur Andersen S/C (fls. 3.183-3.184), o que terminou por
impossibilitar a prestação das informações relativas aos balanços anuais e trimestrais à CVM.
50.
Alega que não haveria, inclusive, funcionários e documentos na Companhia que lhe
permitissem atender às determinações legais e da CVM, e que toda a documentação para isso se
encontrava na sede da Braspérola, no Espírito Santo, e não no Rio de Janeiro. No seu entender,
teria se configurado um caso de inexigibilidade de conduta diversa.
51.
Entendo, no entanto, que não há nos autos elementos que permitam chegar, a respeito
do período de 2000 e 2001, à mesma conclusão que se chegou sobre o biênio seguinte, no
tocante à situação fática vivida pela Companhia.
52.
O que se extrai dos documentos anexados ao processo é que a crise financeira por
que passava a Braspérola realmente se agravou naquele período, de tal modo que ela terminou
por ter suas atividades paralisadas no último trimestre de 2001, conforme constatou a SEP em
sua análise, às fls. 3.266, e conforme consta do pedido de falência ajuizado pela Companhia, em
30.12.2013 (fls. 612).22

22 Em 23.03.06, por decisão do Juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, foi declarada a falência da
Companhia (fls. 363 a 375).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 11 de 17

53.
Não há, porém, nos autos, e nem foi trazido pela defesa do acusado, nenhum indício
de que a situação da Braspérola naquele período fosse tão extrema a ponto de impedir o acesso
às suas instalações.
54.
Pelo contrário, há nos autos atas comprovando que várias assembleias e reuniões do
conselho de administração foram realizadas, entre 2000 e 2001, na fábrica de Cariacica, Espírito
Santo, que, posteriormente, teria sido invadida, tais como a AGE de 12.01.2000 (fls. 3.662-
3.663), de 28.04.2000 (fls. 3.688-3.691), RCA de 18.02.2000 (fls. 3.680-3.681), de 25.04.2000
(fls. 3.684-3.685), de 02.05.2000 (fl. 3.687), de 11.09.2000 (fl. 3.700), de 04.12.2000 (fl. 3.699),
de 10.04.2001 (fl. 3.701), de 04.05.2001 (fl. 3.704), de 28.05.2001 (fl. 3.702).
55.
Portanto, apesar da ruinosa situação financeira da Companhia, não se demonstrou
haver impedimento a que as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2000 e
31.12.2001 fossem elaboradas, o que, caso tivesse ocorrido, poderia, inclusive, possibilitar aos
credores e aos acionistas que conhecessem a real situação da sociedade. Como afirmou o
Diretor–Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, no julgamento do PAS CVM n.o
RJ 2014/5807, em 15.03.2016, “o direito a uma boa informação contábil e financeira das
companhias abertas torna-se ainda mais importante nos momentos de fragilidade.”
56.
A necessidade de zelar pela mitigação dos prejuízos informacionais causados pela
não divulgação adequada, pelas companhias, de suas informações obrigatórias, quando na
presença de dificuldades financeiras, vem sendo afirmada por este Colegiado já há bastante
tempo, como consignado no voto do Diretor-Relator Pedro Marcilio, no julgamento do PAS
CVM n.o RJ2005/2933, em 11.01.2006:
“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de
toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM.
Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus
administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais
relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo,
pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente,
mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se
deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A
divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples
disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude,
inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples
dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a
responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em concreto”.
57.
Voto, portanto, pela condenação de Peter Rosenfeld, na qualidade de diretor
superintendente da Braspérola, de infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76, em função da não
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31.12.2000 e 31.12.2001, concorrendo, também, dessa forma, para a não
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 12 de 17

realização das assembleias gerais ordinárias da Companhia relativas àqueles exercícios, em
descumprimento aos artigos 132 e 133 da mesma lei.
58.
Aponto, porém que a situação econômico-financeira da Braspérola, à época dos
fatos, será considerada para a dosimetria da pena.
III.2.
DA NÃO CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERIAS ORDINÁRIAS
59.
Carlos Eduardo de Carvalho, Guilherme Turqueto e Maria José Coelho foram
acusados, na qualidade de conselheiros de administração das Braspérola, de infração aos artigos
132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação e realização de assembleias gerais
ordinárias da Companhia, o primeiro, em realização ao conclave relativo ao exercício findo em
31.12.2000, o segundo, aos de 31.12.2002 e 31.12.2003, e, a terceira, aos de 31.12.2000 a
31.12.2003.
60.
Carlos Eduardo de Carvalho, único dos ex-conselheiros a se defender do mérito das
acusações, alegou que, apesar de integrar o órgão, inúmeras reuniões do conselho de
administração da Braspérola teriam sido realizadas sem seu prévio conhecimento, e que teria
ajuizado processos na área cível, apresentado reclamação à CVM e até mesmo oferecido noticia
crime contra outros administradores da Companhia.
61.
Registre-se, porém, que apesar de constarem dos autos várias correspondências por
ele encaminhadas à presidente do conselho, Maria José Coelho (fls. 3.141-3.175), todas são
datadas do ano de 2002 e em nenhuma há qualquer cobrança sobre a não convocação da
assembleia relativa ao exercício de 2000, de que é acusado.
62.
Valem, aqui, as mesmas palavras ditas pelo Diretor-Relator Eli Loria, no julgamento
do PAS CVM n.o RJ2009/8440, em 26.10.2010, ao apreciar a alegação do mesmo Carlos
Eduardo de Carvalho de que não participava de fato da administração de Companhia integrante
do mesmo grupo da Braspérola, em caso em tudo semelhante ao presente:
Assim, toda e qualquer discordância dele deveria ter sido aposta em ata, bem
como, deveria ter tido o cuidado de proceder á comunicações a esta Comissão
de Valores Mobiliários, a quem incumbe a tutela dos investidores no mercado
de capitais. Investidores estes que são os destinatários das informações que
deixaram de ser produzidas.
Nesse sentido, não obstante seja de todo meritosa a iniciativa de fazer chegar ao
judiciário a possível série de abusos cometidos na administração da companhia
e do grupo econômico a que pertencia, ainda assim, não foram convocadas as
assembleias para dar voz aos acionistas. Obrigação esta, oportuno que se
afirme, incumbe a todos os membros do Conselho de Administração e não
somente ao Presidente.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 13 de 17

63.
Carlos Eduardo de Carvalho também alega que não tinha responsabilidade pela
convocação de assembleias, atribuição que seria do presidente do órgão, na forma do estatuto
social.
64.
De fato, o art. 24, “c”, do estatuto social da Companhia dava ao presidente do
conselho de administração a competência para a convocação da assembleia geral. Ocorre que,
conforme vem decidindo este Colegiado, a existência de regra estatutária atribuindo ao
presidente do conselho a competência para convocar a assembleia não afasta a responsabilidade
dos demais membros do órgão.
65.
Conforme consignou o Diretor-Relator Otávio Yazbek, no julgamento do PAS CVM
n.o RJ2010/12042, em 10.12.2012, uma disposição estatutária dessa natureza deve ser
interpretada como “uma ‘delegação interna’ ao presidente do conselho para que este sujeito
tome todas as medidas burocráticas relacionadas à convocação da assembleia como, por
exemplo, a assinatura do edital de convocação”.
66.
Esta delegação serve, apenas, para facilitar o exercício das funções do conselho de
administração e não reduz suas competências, não afastando a que o art. 142, IV da Lei no
6.404/76 lhe deu na condição de órgão colegiado, extensível, dessa forma, a todos os seus
membros, para a convocação da assembleia geral.
67.
Logo, devem ser responsabilizados, além da presidente do conselho de administração
da Braspérola, Maria José Coelho, em relação às AGOs dos exercícios de 31.12.2000 a
31.12.2003, também os outros membros do órgão, a saber, Guilherme Turqueto, que não
apresentou defesa, em relação às AGOs dos exercícios de 31.12.2002 e 31.12.2003, e Carlos
Eduardo de Carvalho, em relação à AGO do exercício de 31.12.2000.
68.
Frise-se que, conforme é pacífico neste Colegiado,23 o fato de não terem sido
elaboradas as demonstrações financeiras de determinados exercícios, não elide o dever dos
conselheiros de convocar as assembleias gerais ordinárias, tendo em vista a deliberação de outros
assuntos de interesse dos acionistas, que não apenas a aprovação das mesmas, como, por
exemplo, a tomada de contas dos administradores, que vai além do exame das demonstrações
financeiras.
69.
Nesse sentido, dentre outros, o voto do Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes
Fernandes no julgamento do PAS CVM n.o RJ2012/5754, em 10.09.2013, no qual se decidiu que
não existe uma hierarquia entre as matérias a serem submetidas às AGOs, elencadas pelo art. 132
da Lei no 6.404/76, não sendo “uma mais importante do que outra, nem que a apreciação das

23 V. PAS CVM no RJ2005/6763, Diretor-Relator Marcelo Trindade, julgado em 31.01.2007; PAS CVM no
RJ2005/8604, Diretora-Relatora Maria Helena Santana, julgado em 04.04.2007; PAS CVM no RJ 2006-5343,
Diretor-Relator Eli Loria, julgado em 26.08.2008; e PAS CVM no RJ2012/5754, Diretor-Relator Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, julgado em 10.09.2013.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 14 de 17

demonstrações financeiras é condição sine qua non para que os demais temas pautados sejam
apreciados”, devendo “ser apreciadas independentemente da não submissão de uma ou outra à
deliberação da assembleia.”
70.
E da mesma maneira que em relação à elaboração das demonstrações financeiras, as
dificuldades financeiras vividas pela Companhia também não elidiam a responsabilidade dos
conselheiros em convocar as assembleias gerais ordinárias, havendo, inclusive, parecer da
Procuradoria da CVM nesse sentido:
"A obrigatoriedade de convocação de assembleia geral (art.132 da Lei no
6.404/76), de apresentação dos documentos da administração aos acionistas
(artigo 133 da Lei no 6.404/76), bem como a elaboração das demonstrações
financeiras da companhia, devidamente auditadas (arts. 176 e 177, § 3o, da Lei
no 6.404/76) não é elidida pela situação econômica precária em que se
encontrar, eventualmente, a companhia."24
71.
Por fim, aponte-se que não se aplica, às assembleias gerais referentes aos exercícios
encerrados em 31.12.2002 e 31.12.2003, a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa,
admitida neste Voto quanto à não elaboração das demonstrações financeiras daqueles exercícios,
posto que as assembleias não teriam que ser obrigatoriamente realizadas na fábrica da Braspérola
no Espírito Santo, havendo, inclusive, nos autos, ata de RCA realizada em 04.07.2002 no
escritório da Companhia localizado na cidade do Rio de Janeiro (fls. 3.707).
72.
Voto, portanto, pela condenação de Maria José Coelho, pela não convocação e
realização das AGOs dos exercícios de 31.12.2000 a 31.12.2003, de Guilherme Turqueto, pela
não convocação e realização das AGOs dos exercícios de 31.12.2002 e 31.12.2003, e Carlos
Eduardo de Carvalho, pela não convocação e realização da AGO do exercício de 31.12.2000.
III.3.
DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DA COMPANHIA
73.
A Braspérola teve seu registro de companhia aberta suspenso em 27.10.2004 (fl.
3.428) e cancelado em 07.08.2007 (fl. 3.739), em virtude do não envio reiterado, à CVM, de suas
informações periódicas. Conforme apurado pela SEP em sua atividade de supervisão, a última
informação periódica apresentada pela Companhia, entre as relacionadas no art. 16 da ICVM
202, foram as informações trimestrais (“ITR”) de 30.09.2000, entregues em 13.07.2001 (fl.
3.204). As últimas informações anuais (“IAN”) datam de 1999.
74.
Peter Rosenfeld e Guilherme Turqueto, por exercerem, na Companhia, o cargo de
diretor de relação com investidores - DRI, foram, por isso, acusados pelo descumprimento dos
artigos 13, I, e 16 da ICVM 202, combinado com o art. 6o da mesma Instrução, o primeiro
relativamente ao período de 31.03.2001 (data de vencimento da primeira informação não

24 Parecer CVM/SJU/no 009/84.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 15 de 17

entregue) até 03.09.2002, data de sua renúncia, e, o segundo, de 03.09.2002 até 27.10.2004, data
da suspensão de registro da Braspérola.
75.
Em relação à conduta de Guilherme Turqueto enquanto DRI, reconheço a mesma
excludente de responsabilidade admitida para o conselheiro Ricardo Melo, já que no período em
que exerceu o cargo não havia condições fáticas de elaboração e envio de documentos contábeis
e financeiros pela Companhia, e voto, assim, por sua absolvição das acusações
supramencionadas.
76.
Quanto a Peter Rosenfeld, algumas das informações elencadas no art. 16 da ICVM
202 (incisos III, V e VI) dependiam da convocação e realização das AGOs dos exercícios
encerrados em 31.12.2000 e 31.12.2001, que não foram realizadas, não cabendo a
responsabilização do acusado.
77.
Por sua vez, imputações quanto ao não envio das demonstrações financeiras e das
demonstrações financeiras padronizadas (art. 16, I e II), são absorvidas pela não elaboração das
demonstrações financeiras, omissão essa para a qual já foi proposta a condenação de Peter
Rosenfeld na qualidade de diretor superintendente.
78.
Restam, assim, o não envio dos formulários IAN e ITR (art. 16, IV e VIII), no
período de 31.03.2001 a 03.09.2002, documentos que decorrem apenas em parte da elaboração
das demonstrações financeiras (completas ou parciais) e que, mesmo com o reconhecimento da
fragilidade financeira da Companhia ao longo dos exercícios encerrados em 31.12.2000 e
31.12.2001, deveriam ter sido, no que fosse possível, elaborados, de modo, inclusive, a mitigar
os prejuízos informacionais do mercado em relação à Companhia.
79.
Voto, portanto, pela condenação de Peter Rosenfeld, na qualidade de diretor de
relação com investidores da Braspérola entre 31.03.2001 e 03.09.2002, pelo descumprimento dos
artigos 13, I e 16, IV e VIII, da ICVM 202, combinado com o art. 6o da mesma Instrução, por
não enviar os formulários IAN e ITR, cuja data de apresentação venceram naquele período.
IV.
DAS PENALIDADES
IV.4.
DA NÃO ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
80.
Diante de todo o exposto, e com fundamento no art. 11, incisos I e II, da Lei no
6.385/76, voto pela aplicação das seguintes penalidades, nas quais considerei como atenuante (i)
a situação econômico-financeira da Companhia, à época dos fatos, e (ii) os antecedentes dos
acusados:
(i)
Peter Wilm Rosenfeld, na qualidade de diretor superintendente da
Braspérola Indústria e Comércio S.A. no período de 25.04.2000 até 03.09.2002, a
penalidade pecuniária individual no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), pelo
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 16 de 17

descumprimento do art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2000 e 31.12.2001, concorrendo, consequentemente, para o descumprimento
das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei;
(ii)
Maria José de Souza Coelho, na qualidade de membro do conselho de
administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no período de 10.07.1998
até 21.02.2005, a penalidade pecuniária individual no valor de R$60.000,00 (sessenta
mil reais), por infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não
convocação e realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
findos em 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003;
(iii)
Guilherme de Souza Coelho Turqueto, na qualidade de membro do
conselho de administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no período de
25.04.2000 até 28.05.2001, a penalidade pecuniária individual no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei no
6.404/76, pela não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias
referentes aos exercícios findos em 31.12.2002 e 31.12.2003;
(iv)
Carlos Eduardo Lemos de Carvalho, na qualidade de membro do
conselho de administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no período de
25.04.2000 até 28.05.2001, a penalidade de R$15.000,00 (quinze mil reais), por
infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação e
realização da assembleia geral ordinária referente ao exercício findo em 31.12.0000;
e
(v)
Peter Wilm Rosenfeld, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Braspérola Indústria e Comércio S.A. no período de 25.04.2000 até
03.09.2002, a penalidade de advertência pelo descumprimento dos artigos 13, I, e 16,
IV e VIII, da Instrução CVM n 202/93, combinado com o art. 6o da mesma
Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da Companhia, ao não enviar os
formulários IAN e ITR, entre 31.03.2001 e 03.09.2002.
81.
Voto, também, pela absolvição dos seguintes acusados:
(i)
Ricardo Alves de Melo, na qualidade de diretor superintendente da
Braspérola Indústria e Comércio S.A. a partir de 03.09.2002, pelo descumprimento
do art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações
financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Inquérito Administrativo CVM 18-2013 – Relatório – Página 17 de 17

31.12.2003, concorrendo, consequentemente, para o descumprimento das disposições
contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei; e
(ii)
Guilherme de Souza Coelho Turqueto: na qualidade de diretor de
relações com investidores, a partir de 03.09.2002, pelo descumprimento dos artigos
13, I, e 16, da Instrução CVM no 202/93, combinado com o art. 6o da mesma
Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da Companhia, ao não enviar
informações periódicas ali exigidas, entre 03.09.2002 até 27.10.2004.

É como voto.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
Voto Em Sessão De Julgamento (2088560) SEI 19957.006739/2018-91 / pg. 37